Tribunal: TJDFT
Processo: 0727490-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU ASSINATURA DE ATA E APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não subsiste a fundamentação lançada na decisão agravada, visto que a determinação de assinatura da referida ata da assembleia condominial, sob pena de fixação de multa diária, acabaria por esvaziar o mérito da ação principal, além de que resultaria em manifesto prejuízo financeiro ao agravante.
2. Somente poderia ser concedida a antecipação dos pedidos iniciais se os autos estivessem acompanhados de elementos robustos que demonstrassem a verossimilhança nas alegações de regularidade da assembleia condominial para determinar ao réu/agravante a assinatura da respectiva ata. Contudo, isso não ocorreu.
3. No caso, o ora agravante logrou êxito em apresentar elementos críveis no sentido de que a assembleia geral realizada no dia 23.04.2024 poderia estar cominada de possíveis irregularidades, levando-a agir com a cautela necessária para assinar a respectiva ata.
4. Após o devido contraditório e a regular instrução do feito nos autos de origem, é que se poderá concluir pela regularidade ou não da assembleia condominial, assim como se existem elementos para justificar a recusa do Presidente da Assembleia, ora agravante, ao assinar e levar a registro a respectiva ata.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.